Tribunal: TJMT
Processo: 1003387-67.2021.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003387-67.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANIBAL PEDRO DA SILVA - CPF: 352.546.881-49 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DO NEGÓCIO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANIBAL PEDRO DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Danos Morais nº 1003387-67.2021.8.11.0008, ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,

que julgou improcedente o pleito autoral, condenado a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que é aposentado pelo Governo do Estado de Mato Grosso e necessitou contratar “com a instituição requerida um empréstimo com descontos automáticos em seu benefício, modalidade de Empréstimo Consignado”.

Sustenta que foi vítima de má-fé, haja vista que a Apelada impôs ao Apelante a “chamada reserva de margem consignada de cartão de crédito, realizando uma imposição clara de venda casada de um Cartão de Crédito”.

Consigna que “ a tem suportado descontos em seu benefício referente a empréstimo consignado por RMC da Requerida, sendo que o desconto mensal nos dias atuais é de e R$ 48,17 (quarenta e oito reais e dezessete centavos) em 2021 à título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, Com os competentes descontos iniciados no mês MARÇO/2012, vale ressaltar quem em alguns meses houveram pequenas variações nos valores cobrados”.

Defende ser “a contratação é abusiva, o banco requerido quando emprestou valores ao requerente, utilizou modalidade “hibrida” de contrato em prejuízo da autora. Pois não foi conferido a mesma conhecimento dos encargos. Ainda a modalidade de contrato utilizada é extremamente onerosa e lesiva, desconta o mínimo todos os meses, se tornando impagável a dívida.”

Assevera o direito básico ao consumidor obter informações claras e adequadas com especificação correta, visando preservá-lo nos negócios jurídicos submetidos ao crivo da norma consumerista, do contrário se evidencia manifesta ilegalidade.

Consigna que não realizou saques no cartão de crédito, “que se comprova pelos comprovantes de Transferência Eletrônica de Dinheiro “TED” juntado aos autos, restando claro que a parte autora não utilizou o suposto cartão de crédito para saques e compras, haja vista que recebeu uma Transferência Eletrônica de Dinheiro “TED” direto em sua conta bancária.”

Argumenta que todo contrato firmado com o consumidor deve ser analisado sob a ótica de proteção à parte vulnerável e suscetível ao superendividamento.

Pontua que a conduta da Apelada

incidiu em falha na prestação dos serviços, do que decorreram danos à esfera moral e patrimonial da parte Autora/Apelante. Destaca que a abusividade da modalidade de empréstimo, pois o desconto do mínimo não abate qualquer valor da dívida, mas tão somente os encargos do suposto cartão consignado.

Defende “a declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do empréstimo consignado pessoal, com a fixação de taxa de juros que represente a média do mercado em tais operações e com fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor a incidirem sobre a folha de pagamento do promovente, utilizando se o valor já pago para amortizar a dívida e, se for o caso, declarar a quitação do contrato”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, condenando ainda o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando a ausência de contratação nos termos postos pelo banco, ilegalidade dos descontos em sua aposentadoria a título de cartão de crédito consignado referente a reserva de margem consignável e a existência de dano moral indenizável.

A ação foi proposta por Apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito; restituição de valores pagos e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) 14. Desta feita, analisando os documentos acostados a exordial, verifica-se que, de fato, o requerente adquiriu um cartão de crédito consignado junto ao banco requerido e que, contraiu ainda a chamada “Reserva de Margem Consignada de Cartão de Crédito” (ID n. 76248256).

15. No entanto, insta salientar que a prova dos autos afasta a alegação de ter sido o(a) autor(a) ludibriado(a) ou induzido(a) a firmar a chamada Reserva de Margem Consignada de Cartão de Crédito, especialmente porque, consoante se verifica pelos documentos juntados ao ID n. 76248256, o autor literalmente contratou o serviço em questão, tendo, inclusive, assinado ao final do contrato.

16. Dessa forma, não há que se falar em venda casada, especialmente porque houve contratação expressa do cartão de crédito consignado, exclusivamente. Outrossim, a parte requerida logrou êxito em demonstrar fato extintivo do direito da parte autora (artigo 350 do CPC), visto que trouxe aos autos, contrato de adesão devidamente assinado pela parte autora. (...)

32. Isto posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES pedidos formulados na exordial, e por conseguinte, extingo o feito sem resolução de mérito.

33. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. (ID. 148454269).

O Apelante não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, mas aduz que houve venda casa do contrato de cartão de crédito consignado, ao contratar empréstimo consignado.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

O banco requerido apresentou Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão n° 804891176, que destaca como produto da proposta é Cartão Bonssucesso Visa e forma de pagamento desconto em folha do valor mínimo da fatura e “o restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária” (ID. 148454250 - Pág. 1/2), termo este devidamente assinado pelo Apelante, que ainda aponta que a liberação do crédito por meio de Transferência Eletrônica -TED.

Importa destacar que o termo firmado, acompanhado dos documentos pessoais do Apelante, se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Destaca-se ainda as considerações do MM. Juiz
a quo
:

“(...) 25. Ao que parece, pretende a parte autora, equivocadamente, desvincular o “cartão de crédito”, instrumento físico, da relação jurídica de financiamento que o pressupõe, para a qual ele serve de simples veículo. O contrato de “cartão de crédito” materializa mútuo bancário como qualquer outro, destacando-se, somente, pela maneira como os valores são utilizados pelo cliente, mediante saque ou compras diretas em estabelecimentos comerciais devidamente equipados, bem como pela forma de pagamento das respectivas faturas (à vista, sem incidência de encargos, ou parcialmente, com as cominações pactuadas sobre o saldo restante).

26. O débito incidirá apenas sobre o valor mínimo da fatura mensal. Essa consideração presta-se, também, a elidir a suposta perpetuidade da obrigação contraída, elucidando que a evolução da dívida decorre de seu não pagamento integral, de acordo a lógica inata à modalidade de empréstimo em foco, por todos conhecida (artigo 375, do Novo Código de Processo Civil).

27. Por mais que a parte autora qualifique-se como “simples”, não existe na atual sociedade urbana pessoa que se valha de serviços bancários ignorando que o exclusivo adimplemento do mínimo exposto nas faturas do cartão de crédito pode acarretar a majoração da conta, em função da incidência dos encargos pertinentes. Se a parte autora, que não se declara analfabeta nem portadora de qualquer déficit de cognição ou consciência, em atitude que afronta o que se espera do homem médio, idoso ou não, é integralmente sua a responsabilidade pelo suposto apedeutismo acerca dos rumos da relação. Não há perenidade, portanto. Basta pagar a integralidade da fatura para quitação, como, aliás, não poderia deixar de ser. Conjecturações ligadas às razões do oferecimento desse tipo específico de empréstimo aos clientes, legalmente autorizado, reitere-se, fogem ao espectro de ingerência nas relações privadas autorizado pelo Código de Defesa do Consumidor, concernindo à própria organização das atividades da instituição financeira, faixa alvo de mercado, garantias esperadas.

28. Do mesmo modo, despiciendo perquirir os motivos que levaram o consumidor a procurar tal ou qual banco, assim como a, livre e conscientemente, aderir a tal ou qual forma de contratação, sobretudo por não se entrever qualquer sorte de vício a macular essa manifestação de vontade. Absolutamente inverossímil o argumento de que a parte autora foi induzida a erro, aderindo a produto/serviço distinto do que lhe foi oferecido, sem que tivesse a oportunidade de se dar conta do engodo. “(...)

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.- (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico
, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZAVA DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, não havendo valores a serem restituídos ou ato ensejador de danos morais, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023